Tribunal: STF
Processo: ARE 1031035
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal. 



    II – A controvérsia dos autos foi resolvida com base em provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Eventual violação ao texto constitucional, se ocorrente, seria reflexa, tendo em vista depender da reinterpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    IV – Agravo regimental desprovido.